Tribunal: TJBA
Processo: 8010986-61.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8010986-61.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ALEX GALVAO GOMES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/01/2008. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1 - Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada proposta por ALEX GALVÃO GOMES em face do ESTADO DA BAHIA, com fundamento nos artigos 966, inciso V do CPC, objetivando desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0371416-83.2013.8.05.0001, onde fora negado seguimento ao recurso. Na ação de origem o autor pretendia a convocação para as demais etapas do concurso regido pelo Edital SAEB 001/2008. 2 – Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita concedida ao demandante não merecem guarida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do artigo 4º da Lei Federal 1.060/50. A alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constitui presunção iures tantum de sua necessidade, inexistindo na hipótese qualquer dúvida da condição declarada. 3 - A preliminar de ausência dos requisitos legais para propositura da ação deve ser acolhida. 4 - Cumpre destacar a Ação Rescisória não se confunde com mais uma instância ordinária apta à revisar julgados, devendo ser considerada a excepcionalidade desta demanda na medida em que se presta para desconstituir a coisa julgada, necessitando de detida análise das hipóteses legais, sobretudo os requisitos que podem justificar a supressão dos efeitos de um título judicial consolidado. 5 - In casu, observa-se que a presente demanda foi ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, não merece prosperar a irresignação sobre a suposta ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, tendo em vista que o autor busca uma nova discussão acerca da interpretação de dispositivos legais atinentes à demanda, como se fosse possível obter uma nova tutela jurídica que lhe seja favorável sobre matéria já posta em discussão, o que ofende a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 6 - Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que inexiste direito automático à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas oferecidas em face da publicação de novo edital durante a validade do certame anterior. 7 - O autor busca uma nova discussão acerca de questões fáticas atinentes à demanda, como se fosse possível obter uma nova tutela jurídica que lhe seja favorável sobre matéria já posta em discussão, o que ofende a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 8 - Nestas condições, constata-se a ofensa à dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória deve ser evidente, não se configurando em situações que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária. 9 – Ação conhecida e julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória n.° 8010986-61.2020.8.05.0000, autor ALEX GALVAO GOMES e réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO, mantendo-se incólume o Acórdão objurgado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .